Tribunal: TCU
Processo: 001.084/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.084/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Fidelis Aureliano (XXX.600.986-XX); Dioneth Lenira da Silva (XXX.238.046-XX); Gessica Daiane Moreira (XXX.399.976-XX); Henri Bellini de Moura (XXX.019.506-XX); Israel Rodrigues Sampaio (XXX.460.078-XX); Ivair Madureira da Silva (XXX.713.776-XX); Marayse Cristina Milani Nogueira (XXX.121.336-XX); Marcia Helena de Oliveira (XXX.611.936-XX); Maria Alice Dutra Barbosa (XXX.102.976-XX); Raissa Souza Dehon Pereira Barbosa (XXX.292.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.